Tribunal: TJBA
Processo: 8080903-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n.º 8080903-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante: Brunele Mota Santiago Paciente: ANDRÉ LIMA DE ALMEIDA Advogado (a): Brunele Mota Santiago (OAB/BA 74.273) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLINDINA/BA Procurador (a) de Justiça: Armênia Cristina Santos ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI N.º 11.340/2006) E AMEAÇA (ART. 147, CP). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICAÇÃO. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE EFETIVADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. REJEIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paciente preso preventivamente desde 22/08/2025, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o lapso temporal de segregação do Paciente, sem a designação de audiência de instrução, configura excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se a ausência de um ato judicial específico de reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias acarreta, automaticamente, a sua ilegalidade; (iii) determinar se a prisão preventiva se mostra desproporcional e se medidas cautelares diversas do cárcere seriam suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis do Paciente impedem a custódia cautelar. III. Razões de decidir 3. A contagem dos prazos processuais não resulta de uma mera soma aritmética, devendo ser analisada sob o prisma do princípio da razoabilidade. Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o andamento do feito demonstra impulso oficial e ausência de inércia ou desídia por parte do aparelho estatal, com registro de que a Magistrada de primeiro grau já determinou a inclusão do feito em pauta, informando a previsão de realização da audiência de instrução e julgamento ainda no mês de fevereiro de 2026. 4. A finalidade da norma que impõe a reavaliação nonagesimal da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP) é atingida quando a necessidade da custódia é reexaminada, ainda que de forma incidental, em decisão que indefere pedido de revogação da prisão, afastando a tese de ilegalidade automática da segregação pela ausência de um ato judicial específico de reanálise. 5. O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas é fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, pois evidencia a periculosidade concreta do agente e a manifesta insuficiência e inadequação de medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública e, principalmente, a integridade física e psicológica da vítima. 6. A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade não prospera na via estreita do habeas corpus, pois a análise sobre a eventual desproporcionalidade da prisão cautelar em relação a uma futura pena e regime de cumprimento constitui exercício de prospecção, inviável em sede de cognição sumária e dependente da instrução probatória a ser realizada no processo principal. 7. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e fundamentos concretos que demonstrem a sua necessidade, como a garantia da ordem pública e o risco concreto de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e Tese 8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige a demonstração de paralisação injustificada do feito por inércia do Judiciário, o que não ocorre quando, à luz do princípio da razoabilidade, o processo apresenta andamento regular, ainda que sem celeridade, com providências sendo adotadas para o seu prosseguimento. 2. A ausência de um ato judicial específico de reavaliação da necessidade da custódia a cada 90 dias, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta a ilegalidade automática da prisão, quando seus fundamentos foram recentemente reavaliados pelo Juízo impetrado, ainda que em sede de análise de pedido de revogação. 3. O comprovado descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento concreto e suficiente para a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica, demonstrando a ineficácia de cautelares diversas e a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e a integridade da vítima. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (CPP), arts. 282, I; 312; 313, III; 316, parágrafo único; 318, VI; 319; e 387, § 1º. Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 12-C, § 2º; e 24-A. Código Penal (CP), art. 147. Jurisprudência relevante citada: STJ - RHC n. 204.948/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024. STJ - AgRg no RHC n. 205.601/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025. STJ - AgRg no HC n. 952.342/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/11/2024. STJ -AgRg no RHC n. 207.171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8080903-94.2025.8.05.0000, da Comarca de Olindina/BA, em que figuram como Impetrante, a advogada Brunele Mota Santiago (OAB/BA 74.273), como Paciente, ANDRÉ LIMA DE ALMEIDA, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olindina/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça